Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005365-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 280.147.589-00 (AGRAVADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA GRAVE – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM O FÁRMACO DOXOPEG – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE USO
OFF-LABEL
E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA – MEDICAMENTO COM REGISTRO REGULAR NA ANVISA – ESCOLHA DA TERAPÊUTICA QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE E NÃO À OPERADORA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA – RISCO DE DANO INVERSO – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória, admitindo-se a sua mitigação, especialmente em casos de tratamento oncológico, quando houver prescrição médica fundamentada e o medicamento possuir registro na ANVISA, como ocorre na hipótese dos autos com o fármaco DOXOPEG.

Se a patologia (câncer) possui cobertura contratual, a operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na escolha do tratamento, cabendo exclusivamente ao médico assistente definir a melhor estratégia terapêutica ao paciente, ainda que a indicação seja considerada
off-label
.

Evidenciado o quadro de urgência atestado por laudo médico (paciente idoso com tumor de grandes proporções e irressecável), impõe-se a cobertura imediata, afastando-se óbices burocráticos e administrativos, à luz do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005365-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina da Silva Mendes,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória (Processo no 1088411-22.2025.8.11.0041), movida por
JOSÉ CARLOS GONÇALVES
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, no prazo de 24 horas, o tratamento quimioterápico com o medicamento DOXOPEG (Cloridrato de Doxorrubicina Lipossomal) 90mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (I) a ausência de negativa formal, alegando que o procedimento estava em fase de análise administrativa; (II) que o medicamento possui registro na ANVISA, mas a indicação para a patologia do Agravado (Lipossarcoma) é
off-label
, não constando na bula; (III) a taxatividade do Rol da ANS e a ausência de recomendação da CONITEC; (IV) o risco de irreversibilidade financeira da medida e o perigo de dano reverso e (V) a desproporcionalidade da multa diária fixada.

Com tais considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 13/02/2026, conforme decisão de Id 346542852.

Contraminuta ofertada no Id 352458859, onde o agravado postula pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão hostilizada.

Preparo recolhido no Id. 345930443.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie, no prazo de 24 horas, o tratamento quimioterápico com o medicamento DOXOPEG (Cloridrato de Doxorrubicina Lipossomal) 90mg, conforme prescrição médica para o tratamento do Agravado, portador de Neoplasia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O cerne da controvérsia recursal repousa na verificação do acerto ou desacerto da decisão de piso que determinou a cobertura de tratamento reputado pela operadora como
off-label
e não constante no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pois bem. O recurso não comporta provimento, devendo ser integralmente ratificados os fundamentos outrora lançados por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência subordina-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária e em observância aos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Agravado, pessoa idosa, foi diagnosticado com quadro grave de Lipossarcoma Desdiferenciado (grande tumoração abdominal irressecável), havendo expressa e justificada prescrição de seu médico assistente para a utilização do medicamento DOXOPEG como terapia neoadjuvante urgente.

A operadora de saúde fundamenta sua recusa na alegação de que a indicação para a doença do Agravado seria
off-label
e que a medicação não estaria no rol taxativo da ANS.

Tal argumentação não merece prosperar.

É inconteste que o medicamento DOXOPEG possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sendo a doença (câncer) de cobertura obrigatória pelo contrato, revela-se abusiva a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo especialista que acompanha o paciente.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Rol da ANS traduz apenas a referência básica de cobertura mínima. A taxatividade desse rol vem sendo mitigada (conforme os próprios contornos da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98), notadamente em se tratando de urgência oncológica, em que a indicação da melhor terapêutica (seja ela integrante do rol ou de uso
off-label
) é prerrogativa exclusiva do profissional médico assistente, e não da operadora do plano de saúde.

Corrobora essa diretriz o dever legal de prestação assistencial imediata nos casos de emergência ou urgência, conforme dicção clara do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que impõe a cobertura de atendimentos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. A urgência atestada pelo médico não se coaduna com os entraves burocráticos erguidos pela Agravante.

No que tange ao
periculum in mora
, este milita, de forma evidente e acachapante, em favor do Agravado. Trata-se do clássico
perigo de dano reverso
. De um lado, há o risco puramente financeiro suportado pela operadora, plenamente reversível em caso de eventual julgamento de improcedência ao final da lide. De outro lado, encontra-se a preservação da saúde e da vida do Agravado, bens jurídicos supremos cuja lesão pela demora do tratamento é irremediável.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
(VORANIGO) – RECUSA DA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL – DESCABIMENTO
– MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA EVIDENCIADA
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO NAT-JUS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo registro do medicamento na ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente no caráter off-label da indicação.

O perigo de dano é manifesto diante da gravidade do quadro clínico da paciente (neoplasia cerebral em estágio avançado/terminal), em cuidados paliativos e home care, sobrepondo-se o direito à vida e à saúde aos interesses econômicos da operadora.

A ausência de consulta ao NAT-JUS não invalida a decisão judicial quando os autos estão instruídos com laudos médicos suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da necessidade do tratamento.

Recurso desprovido”.
(N.U 1048332-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA 500MG (RITUXIMABE) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA –URGÊNCIA – PREVISÃO DE COBERTURA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Havendo previsão de cobertura do medicamento - Rituximabe - no rol de ANS, conforme Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021, ainda que para finalidade diversa da prevista no ato normativo, é indevida a negativa de cobertura pela operadora de saúde. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10184875220228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA AO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (MABTHERA RITUXIMABE) PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O AUTOR/BENEFICIÁRIO (POLIOMIOSITE) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – USO “OFF LABEL” DO MEDICAMENTO – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, inclusive da colenda 4a Turma, que capitaneou o entendimento acerca da natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, “é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento - inserido no rol da ANS – prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso ‘off-label’)” – AgInt no AREsp 1.713.784/SP. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificável sua fixação em 48 horas nos casos de notável urgência do implemento da medida, como os que envolvem fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde ao seu beneficiário.”
(TJ-MT 10103611320228110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Por fim, quanto à irresignação em face das
astreintes,
o valor fixado pelo juízo
a quo
na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento mostra-se escorreito, razoável e proporcional à capacidade econômica da Agravante que é uma operadora de grande porte e à extrema gravidade do bem jurídico tutelado.

A multa não possui caráter punitivo, mas coercitivo, de modo que basta à Agravante cumprir a ordem judicial tempestivamente para que não sofra qualquer decréscimo patrimonial, afastando a tese de enriquecimento sem causa do Agravado.

No tocante aos pedidos formulados em contrarrazões pelo Agravado (majoração de multa e condenação por litigância de má-fé), entendo que o recurso interposto pela Agravante, ainda que desprovido, traduz o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se evidenciando, neste momento processual, dolo processual manifesto que justifique a aplicação das sanções do art. 80 do CPC. A majoração da multa, se houver recalcitrância contumaz, poderá ser requerida e avaliada diretamente no juízo de origem, que fiscaliza o cumprimento da ordem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026